Tribunal: TJDFT
Processo: 0743656-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E PERSEGUIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO. REJEITADA. APROXIMAÇÃO COM CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO. DOLO NÃO EVIDENCIADO
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória referente à acusação da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 24-A da Lei no 11.340/06 e 147-A do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em examinar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade delitiva imputadas (artigos 24-A da Lei no 11.340/06 e 147-A do Código Penal).
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Para o Superior Tribunal de Justiça, “em razão da intervenção mínima do Direito Penal, e em observância aos critérios da fragmentariedade e subsidiariedade, o descumprimento das medidas protetivas com o consentimento da vítima afasta eventual lesão ao bem jurídico tutelado, tornando o fato atípico”. 3.1. Evidenciado o consentimento da vítima e até a sua iniciativa em manter contato com o ofensor, a conduta deste se torna atípica.
4. Ausentes as elementares do crime de perseguição, consistentes na vontade e intenção de perseguir, de forma insistente, obsessiva e repetida a vítima, criando intensa ansiedade, medo, angústia e isolamento, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, 147-A. Lei no 11.340/06, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, (AgRg no REsp n. 2.049.863/MG, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023; HC n. 521.622/SC, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019. TJDFT, Acórdão 1827929, 07010655120238070021, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 18/3/2024